Tribunal: TJES
Processo: 5014872-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014872-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JOSEVAL CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. TEMA 1137 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO NACIONAL E DA TESE REPETITIVA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

1.1
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 46.387,30.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a decisão que indeferiu a aplicação de medidas executivas atípicas deve ser cassada por inobservância da suspensão nacional determinada no Tema 1137 do STJ e da tese posteriormente firmada sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem proferiu decisão sobre matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1137 do STJ), sem observar a determinação de suspensão nacional dos processos que versavam sobre a controvérsia.

A inobservância da suspensão determinada pela Corte Superior configura erro de julgamento (error in judicando), por violação à sistemática dos precedentes obrigatórios.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1137, fixou tese que admite a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados, cumulativamente, os requisitos da subsidiariedade, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

A superveniência da tese repetitiva impõe a reanálise do pedido pelo juízo de origem, à luz dos critérios estabelecidos pelo STJ.

A cassação da decisão recorrida é medida necessária para assegurar a adequada aplicação do precedente vinculante e a regular condução do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão proferida durante a vigência de suspensão nacional determinada em recurso repetitivo deve ser cassada por violação à sistemática dos precedentes. 2. A adoção de medidas executivas atípicas exige a observância cumulativa dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 1137. 3. A fixação de tese repetitiva superveniente impõe a reanálise do pedido pelo juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5014872-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PIANNA VEÍCULOS LTDA.

AGRAVADO:
JOSEVAL CARLOS DA SILVA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PIANNA VEÍCULOS LTDA.
contra decisão de Id 33448200, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, em Cumprimento de Sentença movido em face de
JOSEVAL CARLOS DA SILVA,
indeferiu os pedidos de suspensão da CNH do executado, bem como apreensão de seu passaporte e sua inscrição nos cadastros de restrição ao crédito.

Em suas razões de Id 6881761, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
não obstante a falta de demonstração da existência de patrimônio expropriável e da respectiva ocultação, resta evidenciada a necessidade de adoção das medidas atípicas pretendidas, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial;
II)
“
as tentativas frustradas de penhora configuram atos intencionais do agravado voltados à prática de fraude contra terceiros e ocultação de patrimônio, em especial contra a agravante, mormente porque esgotados todos os meios de expropriação”.

A decisão de Id 7775375 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões de Id 18038569, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu julgamento.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (proc. nº0017148-28.2006.8.08.0030) colimando o recebimento do valor atualizado de R$46.387,30 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos).

Ao examinar a decisão agravada, verifica-se que o juízo a quo indeferiu os pedidos de suspensão da CNH do executado, bem como apreensão de seu passaporte e sua inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, sem, contudo, observar que a matéria havia sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1137).

Nesse cenário, vislumbra-
se
a ocorrência de
error in judicando,
pois no
momento em que a decisão foi proferida
(07/11/23)
, a conduta do juízo
a quo
revelou-se tecnicamente
in
adequada à
vista da
determinação de suspensão dos processos em curso que versavam sobre a matéria em todo o território nacional
(desde 29/03/22)
.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento dos Recursos afetados ao Tema Repetitivo 1137 (REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), fixando tese
que admite a adoção de meios executivos atípicos, desde que preenchidos requisitos cumulativos como a subsidiariedade, a observância do contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade.

Todavia, como a decisão de origem foi proferida sem a observância, tanto da suspensão dos processos que versavam sobre a questão, quanto da adequação a tese firmada pelo STJ ao julgar o Tema 1137, cabível o provimento do presente Agravo para fins de reforma da decisão recorrida em decorrência do equívoco, e, diante da mudança do quadro jurídico (fixação da tese pelo STJ), deve, o juízo natural da causa reanalisar o pedido de aplicação das medidas atípicas, agora sob o prisma dos critérios estabelecidos pela Corte Superior.

Portanto, ante as razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida e determinar que o juízo de Primeiro Grau, no prazo de até de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento da aplicação de medidas executivas atípicas formulado pelo agravado, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1137.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
cassar a decisão recorrida e determinar que o juízo de Primeiro Grau, no prazo de até de 30 (trinta) dias, proceda a uma nova análise do requerimento da aplicação de medidas executivas atípicas formulado pelo agravante, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema Repetitivo 1137.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.